Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-61.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010381-61.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 750.334.531-49 (APELANTE), PAULO FERNANDO RUIZ - CPF: 252.966.268-18 (ADVOGADO), ANALU AKERLEY COSTA SILVA - CPF: 651.671.551-34 (APELADO), MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA - CPF: 031.917.381-00 (ASSISTENTE), REGINALDO EUGENIO DE CARVALHO - CPF: 800.455.371-00 (ASSISTENTE), GUILHERME AKERLEY DOS SANTOS (ASSISTENTE), ANALU AKERLEY COSTA SILVA - CPF: 651.671.551-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. A. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em ação de alimentos. A sentença recorrida julgou antecipadamente a lide, fixando alimentos definitivos. O recurso sustenta cerceamento de defesa, por ausência de fase de especificação de provas e por não ter sido apreciada reconvenção que pleiteava a regulamentação do direito de visitas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a prévia abertura da fase de especificação de provas, configura cerceamento de defesa; (ii) definir se a ausência de análise da reconvenção apresentada pelo requerido compromete a validade da sentença.

III. Razões de decidir

O juiz de origem julga antecipadamente a lide sem intimar as partes para especificação de provas, desrespeitando o rito processual previsto no art. 357 do CPC, que assegura às partes a possibilidade de indicar as provas que pretendem produzir.

A reconvenção apresentada juntamente com a contestação, pleiteando a regulamentação do direito de visitas, não é objeto de análise na sentença, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de fase de especificação de provas e a não apreciação da reconvenção configuram cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

A produção de provas é direito assegurado constitucionalmente e não pode ser indeferida de forma genérica ou prematura, especialmente quando há controvérsia fática que demanda instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: O julgamento antecipado da lide sem a prévia abertura da fase de especificação de provas configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A omissão na análise da reconvenção regularmente apresentada compromete a validade da sentença, impondo sua anulação e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 357, II e III, e 355.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 909.416/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Renato Rodrigues dos Santos,
em face da r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de alimentos c.c pedido de alimentos provisórios, ajuizada por G.A.D.S., representado por sua genitora Analu Akerley da Costa Silva, conheceu diretamente do pedido inicial e condenou o requerido a pagar a título de alimentos definitivos, o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês na conta de titularidade da genitora do autor, bem como metade das despesas extraordinárias com saúde e educação. Por fim, isentou as partes de custas e emolumentos judiciais, bem como, honorários advocatícios.

Inconformado o requerido recorre, suscitando preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o julgamento antecipado da lide violou o contraditório e a ampla defesa, não oportunizando a produção de provas, bem como deixou de analisar a reconvenção por ele interposta, que engloba a regulamentação do direito de visitas.

Firme nesses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar, anulando a sentença vergastada.

Contrarrazões no id. 271251610, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
trata-se de ação de alimentos com pedido de alimentos provisórios, ajuizada por Guilherme Akerley dos Santos, representado por sua genitora, Analu Akerley da Costa Silva em face de Renato Rodrigues dos Santos.

Na inicial, o autor requereu a fixação, a título de pensão alimentícia na quantia de 30% do salário mínimo, bem como metade das despesas extraordinárias com saúde e educação.

Recebida a inicial, foram fixados os alimentos provisórios, na quantia de 30% do salário mínimo, bem como metade das despesas extraordinárias com saúde e educação (id. 271251530).

O requerido foi citado e apresentou contestação pleiteando a diminuição dos valores fixados liminarmente, bem como apresentou reconvenção, pugnando pela regulamentação do direito de visitas (id. 153574793).

A parte autora impugnou a contestação e contestou a reconvenção, pugnando pela improcedência de ambas as manifestações.

O requerido apresentou os comprovantes de pagamento dos valores inicialmente fixados a titulo de alimentos provisórios.

O Ministério Público instou-se pelo saneamento dos autos (id. 157223119).

A parte autora pugnou que os referidos pagamentos sejam efetivados na conta de titularidade da genitora do autor e não por depósito judicial, conforme vem fazendo o requerido.

Na sequência, o douto magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, conheceu diretamente do pedido inicial, condenou o requerido a pagar a título de alimentos definitivos, o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês na conta de titularidade da genitora do autor, bem como metade das despesas extraordinárias com saúde e educação. Por fim, isentou as partes de custas e emolumentos judiciais, bem como, honorários advocatícios.

Inconformado o requerido recorre, suscitando preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o julgamento antecipado da lide violou o contraditório e a ampla defesa, não oportunizando a produção de provas, bem como deixou de analisar a reconvenção por ele interposta, que engloba a regulamentação do direito de visitas.

Firme nesses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar, anulando a sentença vergastada.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pelas partes.

Com razão
. Após a detida análise dos autos, verifico que o juízo de primeiro grau proferiu decisão antecipada da lide sem oportunizar a produção de provas requerida em contestação, bem como deixou de analisar o pleito reconvencional por ele interposto, atinente a regulamentação do direito de visitas.

Extrai-se dos autos, que o juízo de origem, após a apresentação da contestação e impugnação, julgou antecipadamente a lide, sem que as partes fossem intimadas para especificarem suas provas pretendidas (id. 271251591).

Insta destacar que, em sua manifestação, o
parquet
manifestou-se “pelo regular prosseguimento do feito com adoção das providências elencadas nos art. 357, do CPC.” (id. 271251583)

Ora, como o requerido apresentou reconvenção juntamente com a peça de defesa (contestação), tenho, com a devida vênia, que não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado da lide sem que as partes tivessem sido intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Devo destacar que o direito de requerer provas é manifestado em duas oportunidades no curso processual: a primeira, no requerimento genérico feito na petição inicial ou na contestação; a segunda, na fase de especificação de provas, após delimitadas as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e distribuído o ônus da prova (CPC, art. 357, II e III).

O tema foi assim enfrentado pelo c. STJ, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 2. Hipótese em que modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade produzir provas e do reconhecimento do cerceamento de defesa, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.
4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp: 909416 GO 2016/0108384-0, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.02.2017 - destaquei).

Com a devida vênia, entendo que o digno magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em apreço, revelando-se incoerente ao julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a produção de provas.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

Por outro lado,
repito
, sequer houve a analise do pleito reconvencional apresentado pelo requerido, ora apelante, mormente a regulamentação do seu direito de visita do menor.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Dito isso, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
suscitada pelo apelante, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025